Tribunal: TJES
Processo: 5000117-03.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-03.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: ALDEZIRA BALDOTTO MOULIN
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5000117-03.2020.8.08.0002

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RECORRIDA: ALDEZIRA BALDOTTO MOULIN

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. em face da r. sentença de ID 14319344, proferida em sede de fase de cumprimento de sentença, que rejeitou os Embargos à Execução opostos pela ora recorrente.

O processo principal (fase de conhecimento) culminou com a sentença de ID 14319317, transitada em julgado conforme certidão de ID 14319326, que condenou a seguradora na obrigação de fazer consistente no "envio mensal do boleto/fatura referente ao prêmio mensal, no valor de R$ 106,02 (cento e seis reais e dois centavos), com um único vencimento no mês", sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (ID 14319327), a exequente, ora recorrida, noticiou o descumprimento da obrigação, alegando que a executada, apesar de enviar alguns boletos, o fazia de forma irregular e que os referidos documentos apresentavam vícios que impediam o seu pagamento.
Requereu, assim, a execução da multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 9.000,00
1
.

A executada opôs Embargos à Execução (ID 14319337), sustentando o integral e tempestivo cumprimento da obrigação, afirmando ter enviado todos os boletos devidos para a residência da embargada.

O juízo
a quo
, na sentença ora guerreada (ID 14319344), rejeitou os embargos, sob o fundamento de que a obrigação de fazer não estava sendo inteiramente cumprida, destacando que a embargada (exequente) apresentou provas do erro na tentativa de pagamento dos boletos disponibilizados
.

Inconformada, a executada interpõe o presente Recurso Inominado (ID 14319346).
Em suas razões, reitera a tese de cumprimento integral da obrigação, afirmando que os boletos foram devidamente enviados e que a prova de erro de pagamento juntada pela recorrida não possui vinculação com os referidos boletos
.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seja reconhecido o cumprimento da obrigação e, consequentemente, afastada a multa aplicada
.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 14319350), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por preclusão e ofensa à coisa julgada
.
No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reforçando que os boletos enviados eram viciados e que o descumprimento da obrigação está robustamente provado nos autos
.

É o sucinto relatório.

II - VOTO

Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a analisar a higidez da sentença que rejeitou os Embargos à Execução, reconhecendo o descumprimento da obrigação de fazer e, por conseguinte, a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
).

E, após análise detida e exauriente dos autos, concluo que a insurgência da recorrente não merece prosperar, devendo a decisão de primeiro grau ser mantida na íntegra.

Inicialmente, cumpre acolher a tese aventada em contrarrazões
, pois a recorrente, a bem da verdade, busca rediscutir matéria já acobertada pela preclusão. A obrigação de fazer e os seus exatos contornos foram definidos na sentença de mérito (ID 14319317), que transitou livremente em julgado. A fase de cumprimento de sentença, por sua vez, destina-se a dar efetividade ao comando judicial, e não a reabrir a discussão sobre o mérito da condenação.

A recorrente teve a oportunidade de provar o adimplemento de sua obrigação na via adequada, qual seja, nos Embargos à Execução. Contudo, o juízo de origem, de forma fundamentada, concluiu pelo descumprimento, como se extrai do seguinte trecho da decisão recorrida:

"observo que a embargada apresentou telas sistêmicas que demonstram os erros ao realizar o pagamento dos boletos disponibilizados pela seguradora, sendo solicitado a emissão de novos boletos válidos, todavia, sem êxito. Assim, tenho que a obrigação de fazer imposta não está sendo inteiramente cumprida pela embargante, ensejando a incidência de astreintes."

Com efeito, a análise dos autos revela que a recorrida demonstrou, de forma consistente, os embaraços criados pela recorrente para o cumprimento da obrigação.
Na petição de impugnação aos embargos (ID 14319342), a recorrida juntou captura de tela que evidencia a impossibilidade de pagamento do boleto, com a mensagem "0301 Boleto não está registrado. Para resolver este problema, contate o beneficiário do boleto"
.
Ademais, comprovou ter tentado solucionar a questão administrativamente, abrindo o protocolo nº 30-330594555 em 13/07/2023, sem, contudo, obter sucesso
.

A recorrente, em sua defesa e no presente recurso, limita-se a alegar que enviou os boletos e que a tela de erro apresentada não é prova cabal de que se referia a um de seus boletos
11
. Tal argumento é frágil e não se sustenta. O envio de um boleto não se confunde com o envio de um boleto

válido e apto ao pagamento
. A obrigação de fazer imposta judicialmente não é meramente formal (enviar um pedaço de papel), mas sim material (viabilizar o pagamento mensal do prêmio). A mensagem de erro "boleto não registrado" é prova eloquente de que a obrigação, em sua essência, não foi cumprida.

Ademais, a recorrente não produziu qualquer contraprova capaz de infirmar as alegações e os documentos apresentados pela recorrida. Poderia, por exemplo, ter apresentado relatórios de seu sistema bancário atestando a validade e o devido registro dos códigos de barras dos boletos emitidos, mas não o fez. Preferiu a via da negativa genérica, que não tem o condão de afastar a força probatória dos documentos juntados pela parte contrária.

É de se notar, ainda, a conduta da recorrente, que, conforme histórico dos autos e e-mails juntados
, cria uma verdadeira confusão na emissão de faturas, com duplicidades e vencimentos alterados, o que por si só já demonstra a falha na prestação do serviço e dificulta sobremaneira a vida de uma consumidora idosa
, que, conforme bem pontuado pela defesa, sempre se mostrou boa pagadora
.

Portanto, a sentença que rejeitou os Embargos à Execução não padece de qualquer vício. O magistrado de primeiro grau analisou corretamente as provas e concluiu, de forma irretocável, pelo descumprimento da obrigação, o que torna legítima a execução da multa diária, instrumento processual destinado a compelir a parte ao cumprimento de decisões judiciais. A tentativa da recorrente de, em sede de Recurso Inominado, rediscutir a mesma matéria fática já decidida, beira a má-fé processual e não pode ser acolhida por esta instância revisora.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de ID 14319344, que rejeitou os Embargos à Execução, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)